Tribunal: TJPA
Processo: 0818871-56.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818871-56.2022.8.14.0051

APELANTE: SILVINEI DOS SANTOS, SALATIEL DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. GOLPES CERTEIROS E VIOLENTOS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VÍTIMA JOVEM. SÚMULA 231 STJ. VEDAÇÃO À PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Versam os autos sobre
apelação criminal
interposta por
Salatiel dos Santos
e
Silvinei dos Santos
contra a sentença prolatada pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

O Juízo condenou Salatiel dos Santos por
homicídio qualificado
(Art. 121, §2º, I e IV) à pena de
18 (dezoito) anos de reclusão
. Silvinei dos Santos foi condenado por
homicídio simples
(Art. 121,
caput
) à pena de
10 (dez) anos de reclusão
, ambos em regime fechado e em concurso de agentes.

II. Questão em discussão

Se o veredito condenatório do Conselho de Sentença, que rejeitou a tese de legítima defesa e manteve o concurso de agentes, é manifestamente contrário à prova dos autos, autorizando a anulação do julgamento nos termos do art. 593, III, alínea "d", do CPP.

Se a
valoração negativa
das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
(fundamentada no dolo intenso, crueldade e
modus operandi
) e das
consequências do crime
(fundamentada na perda de uma vida jovem de forma brutal) foi devidamente fundamentada e não configurou
bis in idem
.

Se é possível o
afastamento da Súmula 231 do STJ
para reduzir a pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes, em conformidade com o princípio da individualização da pena.

III. Razões de decidir

A intervenção do Tribunal
ad quem
para anular o julgamento popular deve ser restrita, em respeito à
soberania dos vereditos
(Artigo 5º, XXXVIII, "c", CF). A cassação somente se admite quando o veredito for proferido "ao arrepio de todo material probatório".

No caso, o veredito popular optou por uma das teses apresentadas e corroborada por elementos de convicção. A materialidade foi comprovada pelo Laudo de Necropsia. Os indícios de autoria e concurso de agentes foram demonstrados pelas imagens de câmeras de segurança, que indicaram que os irmãos se deslocaram juntos para o local do crime e saíram juntos. Além disso, Silvinei foi capturado logo após o fato portando uma arma branca suja.

A decisão dos jurados ao rejeitar a
legítima defesa
para Salatiel não é manifestamente contrária às provas, sendo uma opção legítima diante do acervo probatório que indicava premeditação e motivo torpe (vingança). Da mesma forma, a condenação de Silvinei por
concurso de agentes
está plenamente sustentada pelas provas coesas que o ligavam ao contexto e coautoria do crime. Havendo tese plausível amparando a decisão, não há que se falar em decisão arbitrária ou dissociada do contexto probatório.

A valoração negativa do vetor culpabilidade foi mantida, pois o Juízo sentenciante fundamentou o elevado grau de reprovabilidade na intensidade do dolo e no
modus operandi
(extrema crueldade, golpes certeiros em vítima desarmada).

A valoração negativa consequências do crime foi justificada pelo fato de a vítima ser um
homem jovem
que teve a vida ceifada de forma brutal. O falecimento de uma vida jovem de forma violenta é um elemento concreto que
transcende o simples resultado típico do homicídio
, gerando traumas graves à família e coletividade, justificando o
plus
de gravidade da conduta.

O pedido de afastamento da Súmula 231 do STJ (que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes) é
totalmente improcedente
. Essa pretensão contraria o entendimento pacificado e vinculante do STF (Tema 158) e do STJ, que reafirmam que o método trifásico da dosimetria impõe o respeito aos limites mínimo e máximo estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal.

IV. Dispositivo e tese

O recurso de Apelação foi
CONHECIDO
e, no mérito,
NEGADO PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença condenatória em todos os seus termos.

Tese Jurídica:

A anulação da decisão do Conselho de Sentença sob a alegação de ser
manifestamente contrária à prova dos autos
(Art. 593, III, 'd', do CPP) deve ocorrer de forma restrita, em respeito à
soberania dos vereditos
garantida pela Constituição Federal (Artigo 5º, XXXVIII, "c"). Se o veredito popular optar por uma das teses apresentadas em Plenário que esteja
corroborada por elementos de convicção
ou amparada em
prova plausível
, não há que se falar em decisão arbitrária, sendo incabível a cassação do veredito pelo Tribunal
ad quem
.

A
culpabilidade
(Artigo 59 do Código Penal) pode ser considerada em
elevado grau de reprovabilidade
na primeira fase da dosimetria da pena. Constitui
fundamentação idônea
para a valoração negativa desse vetor o
modus operandi
da execução do crime, quando este demonstrar um
dolo intenso
e
extrema crueldade e violência
. Especificamente, a ação de desferir
golpes certeiros e violentos
em pontos vitais de uma vítima desarmada indica um
maior grau de censura
ao comportamento do indivíduo, justificando a exasperação da pena-base.

A
juventude da vítima
e a
forma brutal
da morte, quando apuradas em crimes de homicídio, constituem elementos concretos aptos a justificar a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, nos termos do Art. 59 do Código Penal. Tal valoração não configura
bis in idem
, pois a perda de uma vida humana jovem de forma violenta
transcende o simples resultado típico do delito
, gerando traumas mais graves à família e à coletividade, o que demonstra um
plus
de gravidade da conduta.

Dispositivos relevantes:
Art. 121, §2º, I e IV, c/c Art. 29 do CPB; Art. 593, III, 'd', do CPP; Art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal; Art. 59 do Código Penal; Art. 68 do Código Penal.

Julgados relevantes:

TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 00001218020098140023 17499207, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 11/12/2023, Tribunal Pleno.

TJ-PE - Apelação Criminal: 00049628120028171090, Relator: HONORIO GOMES DO REGO FILHO, Data de Julgamento: 09/04/2025, Gabinete do Des . Honório Gomes do Rego Filho (1ª CCRIM))

STJ - AgRg no HC: 754967 RJ 2022/0211165-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022

Súmula 231 do STJ:
Veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes.

STF - Tema 158 (RE n.º 597.270):
Entendimento vinculante que confirma a Súmula 231 do STJ.

STJ - REsp: 2174008 AL (Tema Repetitivo n. 1.318):
Define que a premeditação autoriza a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO No: 0818871-56.2022.8.14.0051
ORIGEM: 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTAREM/PA
ORGAO JULGADOR: 3a TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: SALATIEL DOS SANTOS e SILVINEI DOS SANTOS
APELADO: JUSTIC
A PUBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISOR:
DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
SALATIEL DOS SANTOS e SILVINEI DOS SANTOS
,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que condenou
o primeiro acusado a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, e ao segundo acusado 10 (dez) anos de reclusão,
a serem cumpridas em regime fechado, reflexo da pratica do crime
Art. 121, §2o, I e IV, c/c Art. 29, ambos do CPB, e Art. 121, c/c Art. 29, ambos do CPB, respectivamente (homicídio qualificado).

O Ministério Público denunciou
Silvinei dos Santos
e
Salatiel dos Santos
pela prática de
homicídio qualificado
(Artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro - CPB) em concurso de agentes (Artigo 29 do CPB).

O crime teria ocorrido em 11 de dezembro de 2022, por volta das 17h00, em via pública, no bairro Santo André, Santarém/PA, onde os irmãos, com
animus necandi
, ceifaram a vida de Edilson Maciel Ferreira com golpes de arma branca. Há duas
qualificadoras:
o
motivo torpe,
configurado como "acerto de contas" por confusões pretéritas, sendo que Salatiel tinha ciúmes da amizade de sua companheira com Edilson, e Edilson já havia ferido Salatiel anteriormente e
recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima,
pois

a vítima foi pega desprevenida e desarmada pela dupla, que se aproximou rapidamente e desferiu golpes fatais de arma branca.

O Juízo recebeu a denúncia em 23 de janeiro de 2023.

A instrução processual foi designada e realizada em duas datas: na
primeira audiência (10/05/2023)
foram ouvidas as testemunhas Vanderley da Silva Ferreira, Janderson Nogueira da Silva, e José Edivaldo Maciel (pai da vítima). Na segunda
audiência, que ocorreu no dia 24/07/2023
foi ouvida a testemunha Joaquim dos Santos Ferreira. Ambos os acusados, Salatiel e Silvinei, foram interrogados, mas exerceram o
direito constitucional de permanecer em silêncio
.

Os
memoriais do MP
foram
apresentados em 23/08/2023, requerendo a
pronúncia
dos réus Silvinei e Salatiel nos termos da denúncia (homicídio qualificado), para que fossem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Os Memoriais da Defesa
foram apresentados em 02/10/2023, requerendo a
impronúncia
de Salatiel, alegando que ele agiu em
legítima defesa
, e a
impronúncia
de Silvinei, alegando
negativa de autoria
e insuficiência de provas.

A Decisão de Pronúncia foi proferida em 03/10/2023,

pronunciando
os réus
Silvinei dos Santos e Salatiel dos Santos
pelo homicídio qualificado (Art. 121, §2º, incisos I e IV) em concurso de agentes (Art. 29). As qualificadoras de
motivo torpe
(vingança, acerto de contas) e
recurso que dificultou a defesa da vítima
foram mantidas para apreciação pelo Tribunal do Júri.

A sentença foi prolatada na data de 26/03/2024
julgando parcialmente procedente o pedido condenatório:
Salatiel dos Santos
foi condenado por
homicídio qualificado
(Art. 121, §2º, incisos I e IV) em concurso de agentes. A pena definitiva foi fixada em
18 (dezoito) anos de reclusão
em regime inicial fechado.
Silvinei dos Santos
foi condenado por
homicídio simples
(Art. 121,
caput
) em concurso de agentes. A pena definitiva foi fixada em
10 (dez) anos de reclusão
em regime inicial fechado.

A Defesa interpôs
Recurso de Apelação
em favor de Salatiel dos Santos e Silvinei dos Santos. Em suas
Razões Recursais
o
s apelantes pleitearam, principalmente, a anulação do julgamento por a decisão ter sido
manifestamente contrária às provas dos autos
(alínea d, Art. 593, III, CPP). O acusado Salatiel dos Santos sustentou ainda que agiu em
legítima defesa
. Ambos pediram a reforma da dosimetria da pena, com fixação no
mínimo legal
, questionando a valoração negativa das circunstâncias judiciais culpabilidade e consequências do crime, e pedindo o afastamento da Súmula 231 do STJ.

As Contrarrazões do MP
foram apresentadas em 03/09/2024, pugnando pelo
total desprovimento
dos recursos.

A Procuradora de Justiça MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso de Apelação, mas pelo seu
desprovimento
, mantendo a sentença condenatória.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e os requisitos processuais de regularidade formal. Destarte,
conheço do recurso de apelação
.

DO MÉRITO:
DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.

O cerne da análise recursal reside na apreciação da tese de que o veredicto condenatório proferido pelo Conselho de Sentença foi manifestamente contrário à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

A Constituição Federal (Artigo 5º, XXXVIII, "c") assegura a
soberania dos vereditos
proferidos pelo Tribunal do Júri, que é o Juiz Natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Por essa razão, a intervenção do Tribunal
ad quem
para anular o julgamento popular com base na alínea 'd' do art. 593, III, do CPP, deve ocorrer de forma
restrita
. Somente se admite a cassação do veredito quando este for proferido
ao arrepio de todo material probatório produzido
durante a instrução processual penal.

Ao contrário do alegado pela Defesa, que sustenta que a decisão não encontra guarida em nenhuma das provas colhidas. Verifica-se nos autos que o veredito popular optou por uma das teses apresentadas em Plenário e amplamente
corroborada por elementos de convicção
:

·

Materialidade:
A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo de Necropsia (Laudo nº 2022.04.000226- TAN), que descreveu que a morte de Edilson Maciel Ferreira foi causada por
ação pérfuro-cortante
.

·

Indícios de Autoria e Coação:
O conjunto probatório demonstrou a autoria e o
concurso de agentes
. As imagens de câmeras de segurança do Motel “A2” indicaram que os irmãos
Silvinei e Salatiel se deslocaram juntos
para o local onde a vítima estava e dali
saíram juntos após o cometimento do crime
.

·

Apreensão da Arma:
O policial militar Vanderly da Silva Ferreira testemunhou que, ao fazer rondas, avistou os dois acusados, que correram em direção ao matagal.
Silvinei dos Santos foi capturado
e com ele foram encontradas
duas armas brancas, sendo uma faca prateada, grande, e uma tesoura
. A faca estava suja. O policial Joaquim dos Santos Ferreira também confirmou que Silvinei foi detido com a arma.

·

Motivação:
Os depoimentos atestam que o crime foi motivado por
desafetos pretéritos
e
vingança
("acerto de contas"). O pai da vítima informou sobre um histórico de conflitos, incluindo agressões mútuas com faca e ciúmes de Salatiel em relação à amizade de sua esposa com a vítima. A acusação afirma que os réus esperaram a distração da vítima para ceifar sua vida.

Conforme jurisprudência, a "decisão manifestamente contrária à prova dos autos" é aquela que
não encontra amparo nas provas produzidas
, destoando inquestionavelmente do acervo probatório. O jurado julga segundo sua
íntima convicção
, e é livre na valoração das provas.

Se existir outra tese plausível
, ainda que frágil e questionável, e os jurados optarem por ela, a decisão deve ser
mantida
. Neste sentido, segue ementa:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 121, § 2º, IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE ABSOLUTA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO VOLITIVA DO ACUSADO EM CONSTITUIR NOVO PATRONO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JURI. DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS. INCABIMENTO. PLEITO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE APLICOU MULTA DE 10 (DEZ) SALÁRIOS-MÍNIMOS POR ABANDONO DE CAUSA. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA EXTENSÃO, NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

2.1. Pedido de anulação do Júri. Decisão contrária as provas dos autos. O contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que não merece acolhida o inconformismo do apelante, pois distancia-se sobremaneira do que foi carreado aos autos, constituindo-se como irreparável a soberana decisão do Conselho de Sentença, por estar a mesma baseada nas provas testemunhais e materiais constantes dos autos, restando perfeitamente comprovadas a autoria e materialidade do delito. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos é que pode ser invalidada, não havendo que se falar, no caso em análise, em decisão arbitrária ou dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual.

(...)

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 00001218020098140023 17499207, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 11/12/2023, Tribunal Pleno)

O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que a decisão dos jurados não se encontrou manifestamente contrária à prova dos autos, tendo eles optado pela tese acusatória.

A Defesa de Salatiel dos Santos também alegou que ele agiu amparado pela legítima defesa, repelindo uma injusta agressão atual.

Entretanto, essa tese defensiva não é unânime nos autos e é confrontada pela prova da
premeditação
e o
motivo torpe
(vingança). O depoimento da testemunha "Gordo" (José Oliveira Ferreira), que estava no local (e cujo depoimento foi referido pelo pai da vítima), indicou que
não houve discussão prévia ou agressão
. Os irmãos simplesmente chegaram e praticaram o ato.

Ademais, a alegação de legítima defesa não foi plenamente comprovada e, havendo
dúvida sobre sua existência
, a remessa do caso para julgamento pelo Tribunal do Júri é o caminho correto. Ao julgar, os jurados têm a prerrogativa de
rejeitar a excludente de ilicitude
, e a multiplicidade das lesões sofridas pela vítima, conforme o laudo, pode ser interpretada como
excesso
. A decisão dos jurados ao rejeitar a legítima defesa e condenar Salatiel por homicídio qualificado não é manifestamente contrária às provas, mas sim uma opção legítima diante do acervo probatório.

Já a Defesa de Silvinei dos Santos alegou que ele não concorreu para a prática delitiva, pedindo sua impronúncia/absolvição.

Contudo, a condenação de Silvinei (mesmo por homicídio simples, o que demonstra que o Conselho de Sentença analisou de forma individualizada as circunstâncias de cada réu), é plenamente sustentada pela tese de
concurso de agentes
. Silvinei estava em união de desígnios com seu irmão Salatiel, deslocou-se com ele até o local do crime, participou da ação e foi preso logo após o fato
portando a arma branca suja de sangue
. A decisão se baseou em
provas coesas
que o ligavam diretamente ao contexto e à coautoria do crime.

Concluir que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, neste caso, significaria ignorar os depoimentos dos policiais, a apreensão da arma, a prova do planejamento e o vídeo que atesta o deslocamento conjunto dos réus. Se a tese do Ministério Público foi apresentada ao Júri Popular e os jurados optaram por ela, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos.

Determinar a realização de novo Júri neste ponto seria afrontar o princípio constitucional da soberania do veredito popular, uma vez que a decisão apelada
adotou a tese da acusação explanada em Plenário
.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Requer a defesa de ambos os recorrentes seja, subsidiariamente revista a dosimetria da pena, especificamente no que tange à valoração desfavorável das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e das
consequências do crime
, e ao pleito de
afastamento da Súmula 231 do STJ
.

A individualização da pena na primeira fase, conforme o artigo 59 do Código Penal, é um processo de discricionariedade juridicamente vinculada, cabendo ao julgador indicar as peculiaridades do caso concreto. Individualmente, sobre as circunstâncias judiciais:

A culpabilidade é o juízo de reprovabilidade da conduta do réu, que se deve analisar em seu grau de censura, para além do tipo penal. O juiz primevo fundamentou a culpabilidade de forma diferente para os recorrentes em atenção ao princípio da individualização da pena.

Sendo assim para
Salatiel dos Santos (Homicídio Qualificado),
o
Juízo sentenciante considerou a culpabilidade em
elevado grau de reprovabilidade
, pois o réu agiu com
dolo intenso
, efetuando golpes certeiros e violentos na vítima.

A Defesa alega que Salatiel agiu amparado pela legítima defesa, porém, essa tese foi rejeitada, devendo a valoração negativa da culpabilidade ser mantida, pois o ato foi praticado com
extrema crueldade e violência
, atingindo pontos vitais da vítima desarmada. O fato de os réus terem agido sem motivo aparente naquele momento para o "bárbaro ato", abordando a vítima em momento de descontração e aplicando diversos golpes, denota dolo intenso e maior grau de censura.

Quanto ao recorrente Silvinei dos Santos (Homicídio Simples),
o Juízo também considerou sua culpabilidade em
elevado grau de reprovabilidade
, embora não na mesma intensidade que o coacusado. A reprovação decorreu do
dolo intenso
ao
permitir que o outro acusado
(Salatiel) cometesse o crime, ceifando a vida da vítima.

Embora a Defesa alegue que Silvinei não concorreu para o crime, esse fundamento também foi rejeitado, dada a condenação pelo Conselho de Sentença por
homicídio em concurso de agentes.
A atuação dele, permitindo o ato violento e cruel, configura o
elevado grau de reprovabilidade
que justifica a exasperação da pena-base, em face do juízo de censura de seu comportamento.

A fundamentação para a culpabilidade está baseada no
modus operandi
e na intensidade do dolo, sendo idônea. Neste sentido:

Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame 1. Recurso interposto pelo Ministério Público visando a reforma da dosimetria da pena aplicada ao réu, em razão da valoração considerada neutra das circunstâncias judiciais. Apontada a necessidade de atribuição de desvalor a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, dada a gravidade dos fatos e os impactos permanentes à vítima. II. Questão em discussão 2. As questões em análise consistem em: (i) saber se a culpabilidade do réu, pelo elevado grau de reprovabilidade, deve ser valorada negativamente; (ii) examinar se as circunstâncias do crime, incluindo sua execução em via pública e a intervenção de terceiros, ultrapassam a normalidade do tipo penal; e (iii) avaliar se as consequências do crime, como deformidade permanente e sequelas graves, justificam o aumento da pena-base. III. Razões de decidir 4. Verificada a reprovabilidade exacerbada do réu, demonstrada pela intensidade e quantidade das agressões desferidas contra a vítima, que incluíram múltiplos golpes na cabeça e arremesso contra uma quina, evidencia-se o dolo intenso e o desprezo pela integridade física do ofendido, o que justifica a atribuição de desvalor à culpabilidade 4. As circunstâncias do crime, ocorridas em via pública e com necessidade de intervenção de populares, desbordam da normalidade do tipo penal, autorizando sua valoração negativa. 5. As consequências do crime, incluindo deformidade permanente e comprometimento da qualidade de vida da vítima, extrapolam os efeitos ordinários da tentativa de homicídio, legitimando a exasperação da pena-base. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Decisão unânime. Tese de julgamento: 1. "A culpabilidade exacerbada do réu pelo dolo intenso justifica a exasperação da pena-base." 2. "As circunstâncias do crime, em via pública e com intervenção de terceiros, ultrapassam a normalidade do tipo penal." 3. "As sequelas graves e permanentes da vítima legitimam o aumento da pena-base pelas consequências do crime."

(TJ-PE - Apelação Criminal: 00049628120028171090, Relator: HONORIO GOMES DO REGO FILHO, Data de Julgamento: 09/04/2025, Gabinete do Des . Honório Gomes do Rego Filho (1ª CCRIM))

Quanto às consequências do crime, para ambos os recorrentes, Salatiel e Silvinei, a circunstância foi valorada negativamente para ambos, sob a alegação de que a vítima era um
homem jovem
que veio a falecer.

A Defesa sustenta que a morte da vítima é um resultado
inerente ao tipo penal
de homicídio, configurando
bis in idem
, e que o Juiz não apresentou fundamentação concreta que justifique um
plus
.

Não obstante, as consequências do crime devem ser analisadas buscando o dano que não seja inerente ao tipo penal. O falecimento de um
jovem
, ou a perda de uma vida humana jovem de forma violenta, é um elemento concreto que
transcende o simples resultado típico
do crime de homicídio. O Juízo considerou, acertadamente, que a perda de uma vida jovem de forma brutal configura uma
consequência extremamente grave
, gerando traumas dificilmente superáveis à família e à coletividade, justificando a valoração desfavorável. Trata-se de posicionamento pacífico segundo a jurisprudência de nossos tribunais. Nesta ementa:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. AGRAVANTE DO ART. 62, I, do CÓDIGO PENAL. RÉU RECONHECIDO COMO MENTOR DO CRIME, CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEBATIDA NA SESSÃO DE JULGAMENTO DO JÚRI. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, o fato de a vítima ser jovem confere ao delito praticado maior grau de reprovabilidade, o que legitima a imposição de reprimenda mais severa ao acusado .Outrossim, além da juventude do ofendido, deve ser sopesado o fato de seus pais não terem conseguido enterrar o seu corpo, o que, de fato, também evidencia um plus de gravidade da conduta, já que tal circunstância causou ainda mais sofrimento aos seus genitores, restando, deveras, justificada a valoração negativa das consequências do delito.

(...)

(STJ - AgRg no HC: 754967 RJ 2022/0211165-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022)

Portanto, a sentença foi devidamente fundamentada quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime.

Por fim, a Defesa pleiteia o afastamento da Súmula 231 do STJ, para que, na segunda fase da dosimetria, a pena possa ser reduzida
abaixo do mínimo legal
, sob o argumento de que negar tal redução fere o princípio constitucional da individualização da pena.

A pretensão defensiva também
não merece acolhida
, pois contraria o entendimento pacificado e vinculante dos Tribunais Superiores.

A Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes, está em consonância com o
entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 158 da repercussão geral
(RE n.º 597.270).

Neste julgado, o método trifásico de dosimetria da pena (Artigo 68 do CP) impõe que a discricionariedade judicial respeite os limites mínimo e máximo estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da
reserva legal
. A fixação da pena fora desses limites implicaria
violação à legalidade
e
usurpação da competência legislativa
.

Em consonância com o posicionamento da Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça, ao reavaliar o tema recentemente, rejeitou o cancelamento do enunciado da Súmula 231, reafirmando a tese de que
a incidência de atenuante não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal
.

Assim, o pedido de afastamento da Súmula 231, para redução da pena abaixo do mínimo legal, é totalmente improcedente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto pelo
CONHEÇO
do recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a sentença condenatória em todos os seus termos, conforme fundamentação
supra
.

É como voto.

Belém/PA, _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 12/12/2025